Tribunal: TJES
Processo: 5005961-10.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005961-10.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONOR ROCHA FERREIRA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente ingressou com a presente demanda, objetivando a tutela antecipada para emissão de boletos dos vencimentos 05/07/2021, 05/08/2021, 06/09/2021 e 05/10/2021 ocorra sem a incidência de juros ou multa, uma vez que tais erros se deram tão somente por culpa da Demandada, em virtude da realização de acordo para quitação de dívida, conforme documentos anexos, reconhecida pela parte contrária, bem como indenização por danos morais e materiais.

A parte requerida, em sede de contestação, negou que tenha havido qualquer falha do sistema, bem como afirmou que não houve contato da Recorrente com a Recorrida na tentativa da emissão dos boletos.

Em sede de

sentença (ID 3676170)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Nestes termos, a única prova de reclamação da suposta falha na prestação de serviço ocorreu quando a autora já se encontrava em situação de inadimplência, pelo que, não estando demonstrada a falha, não há como acolher os pedidos apresentados na inicial, pois a autora descumpriu o acordo. Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial.INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL DA QUANTIA DEPOSITADA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELA PARTE AUTORA
. ”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3676172),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3676176). Na ocasião,

Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial.

Importante ressaltar que, a única prova de reclamação da suposta falha na prestação de serviço ocorreu quando a autora já se encontrava em situação de inadimplência, pelo que, não estando demonstrada a falha, não há como acolher os pedidos apresentados na inicial, pois a autora descumpriu o acordo.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Ante todo o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Recorrente ter feito prova do direito que alega possuir no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)